Tribunal: TJES
Processo: 5006499-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perda da Propriedade; Divisão e Demarcação; Reivindicação
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006499-13.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GASTAO GUSTAVO RIBEIRO DE ASSIS e outros

AGRAVADO: DILTON RUAS ALVES e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INTEMPESTIVIDADE MANTIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE PRAZO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Os prazos recursais são de 15 (quinze) dias úteis, em regra, salvo os embargos de declaração, nos termos do art. 1.003, §5º, do CPC. 2) Por não ter natureza recursal, o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal. Tempestividade aferida tendo como marco inicial para a contagem de prazo a decisão saneadora proferida nos autos de origem. 3) Ausência de elementos que justifiquem a modificação da decisão impugnada. 4) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
GASTÃO GUSTAVO RIBEIRO DE ASSIS E OUTRA
(id 5526236), no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no id 5362036, em que restou inadmitido o agravo de instrumento apresentado no id 5280822, por intempestividade.

Em suas razões, sustenta o agravante que a decisão monocrática merece reforma, tendo em vista ter considerado, para fins de contagem de prazo, a decisão saneadora anexada no id
5281351, quando, em verdade, a decisão objeto do agravo de instrumento foi a que indeferiu o pedido de reconsideração formulado nos autos (id 5281354).

Pois bem, reafirmo o entendimento externado por ocasião da prolação do “decisum” monocrático objurgado
. Explico.

De saída, consigno que a tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso de agravo e constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ressalto, inclusive, que tal requisito não pode ser suprido por qualquer providência que venha a ser adotada pelas partes recorrentes, cumprindo a estas o ônus de demonstrar eventuais suspensões e interrupções do prazo recursal desde a época da interposição do recurso.

Neste contexto, registro que ao examinar atentamente os autos para emissão de juízo de admissibilidade, constatei que o agravo de instrumento não merecia ser admitido por ser manifestamente intempestivo, tendo o agravante manejado o presente agravo interno sob argumento de que a tempestividade deveria ter sido aferida com base na decisão de id
5281354, datada de 14.05.2023,
a qual apreciou o pedido de reconsideração formulado em face do
decisum
saneador de id
5281354
.

Todavia, como se sabe,
“(...) O pedido de reconsideração, manejado isoladamente, não tem aptidão para interromper ou sobrestar a fluência do prazo para interposição do recurso próprio.(...)”
(TJ-DF 07025831320218070000 DF 0702583-13.2021.8.07.0000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 16/06/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO INADMITIDO. 1.
“O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível” (STJ, AgInt no AREsp 972.914/RO, Rel.ª Min.ª NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 25/04/2017, DJe 08/05/2017)
; 2. Caso em que o agravante interpôs o recurso contra a decisão que indeferiu seu pedido de reconsideração, quando deveria ter interposto dentro do prazo de quinze dias úteis contados da intimação da decisão que indeferiu a gratuidade; 3. Recurso inadmitido, em razão da intempestividade. (TJES, AI 5001386-78.2023.8.08.0000, Rel. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, DJ. 09.03.2023.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE PRAZO RECURSAL.
A formulação de pedido de reconsideração no qual renova seu requerimento inicial não interrompe o prazo recursal, restando, portanto, preclusa a reanálise da questão por essa via. Nessa esteira, inclusive, o verbete nº 46 da súmula da jurisprudência dominante deste E. Tribunal: "Não se suspende, com o pedido de reconsideração, o prazo para interposição de qualquer recurso". Diversamente dos Embargos de Declaração que, nos termos do art. 1.026 do NCPC, interrompem o prazo para a interposição de outros recursos por qualquer das partes, o pedido de reconsideração não interrompe aquele prazo. Não conhecimento do recurso. (TJ-RJ - AI: 00000176520228190000, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 19/01/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Diante disso, revela-se
irretocável a aferição da tempestividade do agravo de instrumento com base na data da intimação da decisão saneadora, ocorrida em 22.06.2022, consoante registro
acostado no id
15365222
da demanda originária.

Nesta toada, considerando que os prazos recursais são de 15 (quinze) dias, na forma do art. 1.003, §5° do CPC, e que o recurso de agravo de instrumento fora interposto apenas em
23.06.2023,
de rigor o reconhecimento de sua intempestividade.

A respeito do tema, colaciono os seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS PARA INTERPOSIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. Recurso de agravo de instrumento. Interposição após quinze dias úteis da ciência sobre a r. Decisão guerreada. Não conhecimento. Inteligência do art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.
À luz do que dispõe o art. 1.003, § 5º C.C. 219, ambos do atual Código de Processo Civil, o recurso de agravo de instrumento interposto após o prazo de quinze dias úteis da ciência da r. Decisão guerreada é manifestamente intempestivo e, por esta razão, não comporta conhecimento.
Prazo processual que teve início com o comparecimento espontâneo do réu aos autos de origem. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; AI 2031262-31.2023.8.26.0000; Ac. 16592974; São Paulo; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Nelson Jorge Júnior; Julg. 24/03/2023; DJESP 30/03/2023; Pág. 2733)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Pedido de gratuidade judiciária que se revela intempestivo. Recurso não conhecido.
É intempestivo o agravo de instrumento interposto sem observância do disposto no art. 1.003, caput e § 5º, do CPC. Caso concreto em que expirado o prazo de quinze dias entre a ciência inequívoca pelo recorrente da decisão agravada quanto ao indeferimento da liminar na origem e a apresentação do recurso cabível.
Intempestividade verificada. Recurso não conhecido, em decisão monocrática. (TJRS; AI 5071617-22.2023.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Rosana Broglio Garbin; Julg. 22/03/2023; DJERS 22/03/2023)

Assim, à míngua de qualquer argumentação hábil a ilidir a conclusão anteriormente externada, mantenho a decisão monocrática de id 5362036.

Por derradeiro, a fim de afastar eventual alegação de nulidade, rememoro que “[...]
nos termos da jurisprudência do STJ,
a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal

(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.649.648/ES, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJ 30/11/2020) [...]” (TJES, Agravo Interno Cível em Apelação n.º 064150019012, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 23/11/2021, DJ 11/01/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto por
GASTÃO GUSTAVO RIBEIRO DE ASSIS E OUTRA
,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a
decisão monocrática impugnada, que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento, por intempestividade.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/05/2024 às 14:25:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51218216052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.